Tribunal: TJMT
Processo: 1034642-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034642-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Jhonatan da Silva Gusmão (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (AGRAVADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 551.649.271-87 (AGRAVADO), JOAO JOSE DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 567.861.741-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CORREA - CPF: 474.721.381-34 (AGRAVADO), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 155.809.891-72 (AGRAVADO), JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE - CPF: 551.438.901-44 (AGRAVADO), JUNIOR DE CAMPOS DIAS - CPF: 626.861.941-20 (AGRAVADO), LAERTE SANTANA DE AMORIM - CPF: 544.909.871-53 (AGRAVADO), LAURIVANDO AGUAIO - CPF: 879.979.911-15 (AGRAVADO), LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO - CPF: 630.879.101-63 (AGRAVADO), LEONARDO NUNES DA SILVA - CPF: 209.247.551-72 (AGRAVADO), LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA - CPF: 688.233.201-00 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 473.545.181-15 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.457.801-68 (AGRAVADO), MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.082.201-25 (AGRAVADO), MAURO CEZAR POZZOBOM - CPF: 896.211.151-91 (AGRAVADO), NELIO GUSMAO RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 805.098.601-25 (AGRAVADO), NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA - CPF: 006.692.771-42 (AGRAVADO), NELSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 544.527.591-49 (AGRAVADO), ODAIR JOSE FRANCISCO - CPF: 452.082.391-91 (AGRAVADO), OSCAR DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 697.308.651-91 (AGRAVADO), OSCARLINO DE OLIVEIRA LARA - CPF: 918.364.681-72 (AGRAVADO), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (AGRAVADO), PEDRO PAULO DA CONCEICAO - CPF: 481.898.801-44 (AGRAVADO), PEDRO PAULO GARCIA SOUZA - CPF: 723.710.991-04 (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.966.941-34 (AGRAVADO), ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.624.971-72 (AGRAVADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (AGRAVADO), SANDRO MAGNO DE SIQUEIRA - CPF: 621.975.761-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.867.201-20 (AGRAVADO), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (AGRAVADO), VALTER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 620.966.051-72 (AGRAVADO), WASHINGTON VINCENT CLARO HADDAD - CPF: 923.741.311-49 (AGRAVADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1034642-62.2024.8.11.0000, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, atualizados pelo IPCA-E de janeiro de 2024, nos autos de liquidação de sentença da Ação Ordinária no 0057698-04.2013.8.11.0041, que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 300,00 por servidor, observa os critérios e limites estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação do limite máximo previsto no § 4o do art. 2o desse ato normativo.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 232/2016 do CNJ admite que os honorários periciais possam ser fixados até cinco vezes o limite da tabela, desde que haja fundamentação específica, considerando a complexidade, o grau de zelo, o tempo e as peculiaridades regionais.

4. No caso concreto, o valor fixado pela decisão monocrática – R$ 300,00 por servidor – revela-se adequado, diante da pluralidade de exequentes (33 servidores), cada qual com vencimentos distintos, o que demanda análises individualizadas, justificando a fixação no patamar adotado.

5. Não se verifica afronta ao § 4o do art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ, uma vez que o valor está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigíveis para o tipo de trabalho pericial a ser desenvolvido no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais deve observar os critérios previstos no art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo legítima a fixação em valor proporcional à complexidade da perícia e à quantidade de exequentes. 2. É adequada a fixação de honorários periciais no valor de R$ 300,00 por servidor, quando se tratar de liquidação de sentença com pluralidade de exequentes e análises individualizadas, não configurando afronta ao limite do § 4o do art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1034642-62.2024.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ente estadual, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, fixando-os no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, atualizados pelo IPCA-E referente ao mês de janeiro de 2024, por força da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça, em sede de liquidação de sentença proferida na Ação Ordinária no 0057698-04.2013.8.11.0041, ajuizada por Jhonatan da Silva Gusmão e outros.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou o disposto no art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece um teto a ser observado na fixação dos honorários periciais, correspondente a cinco vezes o limite máximo estipulado na tabela.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente observância do art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/2016 do CNJ, mantendo-se a fórmula aplicada pela decisão monocrática que reduziu o valor fixado pelo douto Juízo de primeiro grau.

Apesar de regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID no 286878397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1034642-62.2024.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ente estadual, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, fixando-os no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por servidor, atualizados pelo IPCA-E referente ao mês de janeiro de 2024, por força da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça, em sede de liquidação de sentença proferida na Ação Ordinária no 0057698-04.2013.8.11.0041, ajuizada por Jhonatan da Silva Gusmão e outros.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado é excessivo e está em desacordo com o art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

(...)
”

No caso concreto, o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente, mostrava-se desarrazoado, tendo em vista o valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais decorrentes da conversão errônea da URV.

Assim, foi admitida a pretensão de redução dos honorários, com fundamento na obrigatoriedade de observância estrita ao ato normativo emanado do CNJ.

Todavia, não se mostra viável a aplicação do limite correspondente à multiplicação do valor por cinco, tendo em vista que a decisão monocrática fundamentou-se nas particularidades do caso concreto, nos seguintes termos:

“
no caso concreto,
existem 33 (trinta e três) servidores exequentes, detentores de vencimentos diferentes, razão pela qual não se trata de um único laudo, mas de análise de várias situações concretas
.

Sob essa perspectiva, tenho que a redução do arbitramento para o montante de R$ 300,00
por servidor
, quantia esta que deverá ser devidamente atualizada nos termos do artigo 2°, § 5o, da Resolução no 232/2016 do CNJ, afigura-se
justa e razoável
, uma vez que o cumprimento de sentença em questão, repise-se,
engloba 33 (trinta e três) servidores, com

vencimentos distintos
.”

Dessa forma, não é o caso de redução do montante arbitrado na decisão monocrática, porquanto se mostra adequado aos parâmetros estabelecidos pela normativa que regulamenta a matéria. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA. URV . HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA . MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO N. 232/2016-CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. O agravo interno visa impugnar decisão monocrática do relator, conforme art. 1.021 do CPC . 2. A decisão agravada manteve os honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância em R$ 400,00, valor este dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ, considerando-se o reajuste anual pelo IPCA-E. 3.
A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do perito, o tempo e o lugar exigidos para a prestação do serviço, conforme art . 2o da Resolução 232/2016 do CNJ.
4.
O valor arbitrado justifica-se pela pluralidade de análises periciais necessárias, em razão dos diversos exequentes com diferentes tempos de serviço e remuneração.
5 . Precedentes jurisprudenciais confirmam a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado. Decisão agravada mantida.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10075180720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (grifos nossos)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025